Tribunal: CARF
Processo: 15540.000521/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000521/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.576 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
UNIMED CABO FRIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAR
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE
OS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÃO DE 15% INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO STF. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Por tal razão, imperioso concluir pelo cancelamento da multa CFL 34 (deixar
de lançar em títulos próprios de sua contabilidade), quando a razão de sua
aplicação decorrer, exclusivamente, em relação aos valores das faturas de
prestação de serviços emitidas pelas cooperativas de trabalho, fato que não se
enquadra na hipótese de incidência das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000521/2009-73
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2009-73

Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 366/372, interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro I/RJ, de fls. 342/356, a qual julgou procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições e os totais recolhidos – CFL 34), conforme
descrito no auto de infração DEBCAD 37.238.570-2, de fls. 02/12, lavrado em 02/10/2009,
referente ao período de 01/2005 a 12/2005, com ciência da RECORRENTE em 07/10/2009,
conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base na Lei n° 8.212, de 24/0711991, art. 32, II, combinado com o art. 283, II, “a” do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, no
valor histórico de R$ 39.874,98.
Dispõe o relatório da infração (fl. 08) que a empresa RECORRENTE,
rotineiramente, efetuava pagamentos a outras cooperativas Unimed, devido ao intercâmbio
existente entre as mesmas, e não recolhia a contribuição de 15% incidente sobre a produção dos
cooperados da cooperativa contratada pelo intercâmbio, o que levou à constituição Auto de
Infração no 37.238.569-9 (processo no 15540.000520/2009-29), o qual foi submetido a
apreciação conjunta com o presente caso.
De acordo com a autoridade fiscal, para apurar a contribuição de 15%, constatou-
se, no exame da escrituração contábil, que a RECORRENTE não discriminava esta produção do
valor total da fatura emitida pela cooperativa conveniada, deixando, portanto, de lançar em
títulos próprios, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Quanto à multa aplicada, conforme previsão do art. 102 da lei 8.212 de
24/07/1991, o valor da mínimo da multa relacionado na legislação aplicada foi reajustado para
R$ 13.291,66 pela Portaria MPS/MF no 48, de 12/02/2009. Assim, pelo fato da RECORRENTE
ter sido autuada em 05/08/2008 através do Auto de Infração DEBCAD no 37.170.178-3, de
mesma fundamentação legal do presente Auto, implicou no agravo desta multa por reincidência
específica, tendo o seu valor mínimo multiplicado por 3 (três).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 190/224 em 06/11/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Rio de
Janeiro/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
6. O contribuinte foi cientificado pessoalmente aos 07/10/2009 (fls.1), apresentando a
defesa aos 06/11/2009, de fls. 95/112, acompanhada de cópia dos seguintes
documentos: aqueles a fim de provar capacidade postulatória, ADIN 2594-5/2006
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2009-73

proposta pela CNI - Confederação Nacional de Indústria impugnando o art. 22, IV da
Lei 8.212/91 (fls. 144/155) e Decisões da 2a Câmara de Julgamento do MPS favoráveis
à Unimed Joinville (fls.156/169).
7. Alega, em síntese:
7.1. Contesta o lançamento tributário efetuado no AIOP debcad 37.238.569-9,
entendendo que os tomadores de serviços da cooperativa, ou seja, os contratantes dos
panos de saúde mantidos pelo sistema UNIMED, é que deverão recolher a contribuição
com a base de cálculo descrita no art. 291 da IN MPS/SRP n° 03/2005, c/c o art. 22 da
lei 8.212/91. A lei 8.212/91 jamais poderia ser revogada pela IN INSS/DC 71 de
10.05.2002, já que extrapolaria a sua definição legal. O que a lei não definiu e
excepcionou não pode vir a ser excepcionado e definido por instrução normativa.
7.2. Contesta a obrigação acessória descrita neste auto de infração por entender que se
improcedente a obrigação principal, resta improcedente a obrigação acessória por
inexistência de fato gerador.
8. É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro/RJ julgou procedente o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa abaixo (fl. 342/356):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
INFRAÇAO. NAO LANÇAR NA CONTABILIDADE DE FORMA DISCRIMINADA
OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
conforme previsto no artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91 c/c o artigo 225, II e
parágrafos 13 a 17 do Decreto n° 3.048/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/03/2010,
conforme Intimação de fl. 364, apresentou o recurso voluntário de fls. 366/372 em 26/04/2010.
Em suas razões, requer a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II do CTN, tendo em vista que a Instrução Normativa RFB n° 971/2009, de 17/11/2009,
entendeu pela não da incidência da cobrança de 15% de INSS sobre o intercâmbio entre as
cooperativas da Unimed, de acordo com o que consta disposto no o §4o do artigo 216.
Assim, requer a extinção do presente crédito tributário.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2009-73

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Multa por Descumprimento de Obrigação Acessória CFL 34. Relação com Fatos Apurados
em Lançamento de Obrigação Principal. Reflexos.
Conforme exposto, o presente caso guarda relação com os fatos apurados pela
fiscalização que culminaram com o lançamento do Auto de Infração no 37.238.569-9 (processo
no 15540.000520/2009-29), cujo objeto foi a contribuição de 15% prevista no art. 22, IV, da Lei
no 8.212/91 em decorrência do pagamento de valores correspondentes aos serviços prestados à
RECORRENTE por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Como consequência, a fiscalização constatou, no exame da escrituração contábil,
que a RECORRENTE não discriminava o valor total da fatura emitida pela cooperativa
conveniada, deixando, portanto, de lançar em títulos próprios, de forma discriminada, os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
A RECORRENTE defende que não estava obrigada ao recolhimento da
contribuição lançada no auto de infração, por inexistência do fato gerador. Assim, também não
poderia ser obrigada a discriminá-la mensalmente em títulos próprios da contabilidade.
Quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, assiste razão à RECORRENTE. No processo envolvendo as obrigações
principais sobre tais fatos geradores (processo da obrigação principal no 15540.000520/2009-29,
DEBCAD: 37.238.589-9, apreciado nesta mesma sessão de julgamento) decidiu-se pelo
cancelamento do auto de infração, ante a inconstitucionalidade do fundamento legal do presente
auto de infração (art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/1991) reconhecida pelo STF, conforme
decisão proferida nos autos do RE no 595838 (repercussão geral – Tema 166), inclusive com
resolução do Senado no 10, de30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, IV, da Lei no
8.212/91.
Desta forma, como o fato retratado neste caso está fora do campo de incidência
tributária, por consequência lógica, inexistente a necessidade de sua discriminação detalhada em
títulos próprios da contabilidade.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2009-73

Portanto, imperioso concluir pelo cancelamento da presente multa CFL 34 (deixar
de lançar em títulos próprios de sua contabilidade), pois a razão de sua aplicação decorreu,
exclusivamente, em relação aos valores das fatura de prestação de serviços emitidas pelas
cooperativas conveniadas, fato que não se enquadra na hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 441
DF CARF MF
Original